Tribunal: TJSP
Processo: 0005406-92.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0005406-
92.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que são apelantes JULIANO AUGUSTO
DA SILVA PAULA e RENATO AUGUSTINHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005406-92.2016.8.26.0405 -Voto no
2
voto número 46.727
Apelação no 0005406-92.2016.8.26.0405
(Proc. no 1030/2015 - Vara Única Ipuã)
Apelantes: RENATO AUGUSTINHO
JULIANO AUGUSTO DA SILVA PAULA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 305/311), acrescenta-
se que foi julgada procedente a ação penal e condenados Renato
Augustinho a cumprir as penas de quatorze (14) anos de reclusão e
pagamento de cinquenta (50) dias-multa, no valor mínimo legal, por ter
infringido os artigos 157, § 2°, incisos II e V, 304 e 333, todos do Código
Penal, e Juliano Augusto da Silva Paula a cumprir as penas de doze (12)
anos de reclusão e pagamento de trinta e sete (37) dias-multa, no valor
mínimo legal, por ter infringido os artigos 157, § 2°, incisos II e V, e 333,
ambos do Código Penal, fixado, para ambos, o regime inicial fechado.
Renato Augustinho e Juliano Augusto da Silva Paula
apelaram, por intermédio da Defesa constituída de ambos, à fl. 340, que
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 341/346, buscando as
absolvições, por insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteou a
mitigação das reprimendas, a fixação de regime prisional menos
gravoso, observando-se a detração penal, e o direito de recorrer em
liberdade.
O recurso foi contrariado, às fls. 385/391; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 397/402, opinou por seu improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005406-92.2016.8.26.0405 -Voto no
3
É o relatório.
2- De início, afasta-se a possibilidade de recurso em
liberdade em razão do presente julgamento, pleiteada pela defesa técnica; o
juízo a quo agiu com acerto na sentença, ao fundamentar a presença dos
motivos da custódia cautelar.
A apelação deve ser parcialmente provida, como adiante
se verá.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que os
apelantes praticaram os crimes noticiados nos autos. Segundo os elementos
de convicção trazidos ao processo, Renato Augustinho e Juliano Augusto
da Silva Paula, agindo em conjunto e com identidade de propósitos com
um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, simulando porte
de arma de fogo, e mediante ainda restrição de liberdade, subtraíram os
bens descritos na exordial acusatória, de propriedade da vítima José
Márcio Corazza e da empresa EJC Ferreira Transportes. Renato também
fez uso de documentos públicos falsos, consistentes em cédula de
identidade e carteira nacional de habilitação. Se não bastasse, Renato e
Juliano, em comparsaria, ofereceram vantagem indevida a funcionários
públicos, para determiná-los a omitir ato de ofício.
Interrogados,
na
fase
inquisitiva,
mantiveram-se
silentes. Em juízo, alegaram que estavam apenas transportando o
caminhão e Renato admitiu o uso da documentação falsificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005406-92.2016.8.26.0405 -Voto no
4
A vítima José Márcio Corazza, sempre que ouvida,
apresentou declarações seguras, coerentes e convincentes, não
havendo nenhum motivo para duvidar dela. Esclareceu que dois
roubadores estavam no caminhão, quando ela então permaneceu com o
terceiro criminoso em um automotor, que fugiu em alta velocidade.
A versão dos policiais militares rodoviários encontra
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos.
Destacaram que os acusados admitiram, informalmente, a prática do
roubo ao serem abordados com o caminhão. Não há razão para se fazer
restrições àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de policiais,
quando se encontram com outros elementos de convicção. Não há razão
para refutá-los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra dos
policiais a incriminar os recorrentes e, sim, suficiente conjunto
probatório indicando suas culpabilidades.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.
O delito de roubo duplamente qualificado foi, pois,
comprovado e configurado, sem dúvida. É evidente que eles, apelantes,
agindo em conjunto e com identidade de propósitos, mediante grave
ameaça e restrição de liberdade, roubaram os bens das vítimas. Não
foram condenados com base apenas em meros indícios, suposições, ou
probabilidades. Não há somente o inquérito policial a fundamentar as
condenações e, sim, contundente prova oral e material, produzidas
durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. O concurso de agentes restou bem demonstrado pela prova oral
e independe de identificação do terceiro assecla. A majorante da
restrição da liberdade da vítima, no mesmo sentido, merece guarida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005406-92.2016.8.26.0405 -Voto no
5
sendo relatada, em minúcias, pelo próprio ofendido José Márcio.
Destarte, também restou plenamente configurado o
crime de uso de documento público falso. A materialidade delitiva fora
amplamente demonstrada, por meio do auto de exibição e apreensão, às
fls. 26/28. A autoria, por sua vez, também é incontroversa. Assim,
depreende-se das provas material e testemunhal, que Renato cometera
o crime ora apreciado. Ele usou documento falso, visando induzir em
erro a autoridade, com o objetivo, de se furtar à ação da Justiça.
Indiferente a circunstância da carteira de identidade falsa ter sido
exibida pelo autor do fato ou em razão de exigência da autoridade ou de
seu agente, nas duas hipóteses o delito se perfaz (RT. 724/608, 675/4241,
727/412, 604/426, 606/396, 704/434, 729/527, 653/280, 577/338, 653/287).
Idêntica constatação se chega quanto ao delito de
corrupção ativa. Procurando se livrar da prisão e de um processo, os
réus ofereceram dinheiro aos policiais militares rodoviários que os
detiveram. Inegável que houve oferecimento de vantagem indevida aos
servidores públicos, para que eles se omitissem em relação aos seus
deveres, deixando de encaminhar os acusados à autoridade policial.
Ademais, irrelevante que os agentes públicos tenham recusado a oferta
indigna e criminosa. Essa circunstância não afasta a consumação, pois
o crime tipificado no artigo 333 do estatuto repressivo se aperfeiçoa
com a mera oferta, já que se trata de delito de natureza formal. (RT
736/627, 548/336, 429/381, 438/347 e 642/289). Portanto, as condenações
eram medidas que se impunham.
As penas comportam alteração. Para os três delitos, na
primeira fase da dosimetria, foram majoradas apenas em razão da
personalidade desvirtuada do corréu Renato; entretanto, mostra-se mais
adequada a exasperação, para ele, na fração de um sexto (1/6). Na
segunda fase, presente a agravante da reincidência do corréu Juliano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005406-92.2016.8.26.0405 -Voto no
6
para ele devem ser majoradas no percentual de um sexto (1/6). Presente
a atenuante da confissão do corréu Renato, em relação ao crime de uso
de documento público falso, para este delito suas penas serão
reduzidas ao patamar mínimo legal. O crime de roubo foi duplamente
qualificado, de modo que admite o acréscimo de três oitavos (3/8),
adotado por esta Colenda Câmara, diante de duas causas especiais de
aumento. Somadas as penas, eis que bem reconhecido o cúmulo
material de crimes, finaliza-se em dez (10) anos e nove (09) meses de
reclusão e pagamento de quarenta e seis (46) dias-multa para o corréu
Renato e oito (08) anos e nove (09) meses de reclusão e pagamento de
vinte e seis (26) dias-multa para o corréu Juliano. O regime inicial
fechado foi corretamente fixado, único cabível, nos termos do artigo 33°,
§ 2°, alínea “a”, do Código Penal. Posteriormente, preenchidos os
requisitos necessários, os sentenciados poderão obter outro regime,
menos rigoroso, no Juízo da execução penal.
O pedido de detração penal deverá ser redirecionado ao
Juízo da Execução. É que já foram expedidas as Guias de recolhimento
provisórias (cf. fl. 376/379). Assim, embora a Lei no 12.736/12 determine
que o Juiz da condenação deva considerar a detração quando proferir a
sentença, não revogou o artigo 66, inciso II, alínea “c”, da Lei de
Execução Penal, que atribui ao Juiz da Execução Penal a competência
para deliberar sobre a detração. Portanto, a esta altura, com a guia de
recolhimento provisória expedida, o mais indicado a decidir sobre o
referido tema é, de fato, o Juízo da Execução, por estar apto em aferir o
requisito subjetivo necessário à progressão de regime, evitando-se,
ainda, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
(nesse sentido: TJSP Apelação Criminal no 0104278-48.2013.8.26.0050,
5a Câmara Criminal, Rel. Des. JUVENAL DUARTE, j. 09/04/2015;
Apelação Criminal no 0092152-63.2013.8.26.0050, 13a Câmara Criminal,
Rel. Des. DE PAULA SANTOS, j. 16/04/2015), Aliás, a pretendida detração
pode até já ter sido realizada em sede de execução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005406-92.2016.8.26.0405 -Voto no
7
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação,
para reduzir as reprimendas impostas para os novos patamares de dez
(10) anos e nove (09) meses de reclusão e pagamento de quarenta e seis
(46) dias-multa para o corréu Renato e oito (08) anos e nove (09) meses
de reclusão e pagamento de vinte e seis (26) dias-multa para o corréu
Juliano, mantida, no mais, a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR